Tribunal: TJDFT
Processo: 0013081-27.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013081-27.2017.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO, POR DUAS VEZES, EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. 2. Na espécie, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o recorrente tinha ciência da origem ilícita do veículo e dos bens localizados em seu interior – já que empreendeu fuga quando da abordagem pelos policiais, somado às circunstâncias de apreensão dos bens e os depoimentos testemunhais –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão mínima. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, sob o argumento de não haver provas nos autos capazes de sustentar a condenação. Aduz que não possuía conhecimento da ilicitude dos bens que estavam sendo transportados no carro, tornando sua conduta atípica, vez que não ocorreu dolo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Por fim, defende, como corolário da presunção de sua inocência, o princípio do in dubio pro reo. Em sede de recurso extraordinário, reprisa os fundamentos deduzidos no recurso especial. Todavia, deixa de indicar expressamente, quais os artigos da Constituição Federal, teriam sido violados pelo acórdão impugnado. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 180, caput, do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à existência de repercussão geral. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1326931 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 17/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003